Tribunal: TJDFT
Processo: 0017460-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017460-69.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: AGENDA ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que interpôs o seu apelo especial intempestivamente, pois foi induzida a erro pelo sistema informatizado do Tribunal de Justiça e pleiteia o provimento do seu recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033